Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728446-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WENIA MARIA CAMPELO DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em Cumprimento de Sentença proposto por WENIA MARIA CAMPELO DE MIRANDA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: "I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por WENIA MARIA CAMPELO DE MIRANDA, por meio do qual pleiteou inicialmente o recebimento de R$ 16.410,62, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Intimada para instruir o cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, a exequente apresentou a emenda a inicial de ID 92256472, com novo valor exequendo de R$ 16.690,19, conforme planilha de ID 92256474. Ressalta que o direito ao recebimento dos valores relativos ao benefício alimentação, suspenso por meio do Decreto n. 16.990/95, no período de janeiro/1996 a abril/2002, foi reconhecido na ação coletiva n. 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 94870969 em que alega que o STF ao julgar o RE 870.947/SE rechaçou os índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009, declarando inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho/2009. Ressalta que as normas relativas ao período anterior a julho/2009 não sofreram qualquer reprimenda por parte do STF e que somente a partir desse marco temporal a TR cederá lugar ao IPCA-E. Informa como sendo devido o valor R$ 9.548,25. Em resposta de ID 96404410, a exequente discorda das alegações lançadas e requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – A exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro/1996, nos seguintes termos: “Ante o exposto e pelo dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro/1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (sentença de ID 90901266). Os embargos declaratórios opostos pelo SINDIRETA restaram providos pelo acórdão de ID 90901266, da 4a Turma Cível, que fixou: “1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”. Todavia, o v. acórdão n. 998356 alterou somente o item 2 da decisão precedente para determinar que a correção monetária devida a partir de 28/06/09 deverá observar o disposto na Lei 11.960/2009. Não obstante, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Quanto à correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial-TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR, ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. Assim, tem-se que os critérios definidos no momento da prolação da sentença quanto ao percentual de taxa de juros e índice de correção monetária não importam em observância irrestrita, haja vista a possibilidade de serem extintos ou substituídos para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda, conforme ocorreu no julgamento do RE 870.947/SE. Nesse sentir foi adotado o entendimento neste Tribunal: “Como é consabido, o que transita em julgado é o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os índices de correção monetária, os quais sempre devem buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Ademais, o e. STF fixou a seguinte tese quanto à correção monetária: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Portanto, o STF decidiu, em sede de Tema 810, com afetação da matéria, ser inaplicável a TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, que foi declarado inconstitucional (pela máxima corte de Justiça do país), por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. Acrescento que os embargos de declaração opostos do referido acórdão foram rejeitados pelo Plenário do c. STF em 03/10/19, e o trânsito em julgado ocorreu em 03.03.2020. Ultrapassada a questão da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, para a correção monetária dos débitos da Fazenda, passa-se à definição de qual o índice aplicável. O e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Assim, “prima facie” não há como prevalecer o índice fixado no acórdão sob o argumento de que respeito à coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica a sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista a possibilidade de que índices de correção monetária sejam extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação.” (TJ-DF, Acórdão 1299640, 07401389820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Ainda, “1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, independentemente da existência de precatório.“ (TJ-DF, Acórdão 1297781, 07270578220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020). Assim, a utilização de índice de correção monetária e percentual de juros de mora diversos daqueles fixados no RE 870.947/SE pode incorrer em erro de cálculo. No julgamento do REsp 1.495.146-MG, o e. STJ consignou que às condenações judiciais impostas a Fazenda Pública relativas a servidores e empregados públicos, são devidos “a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Na planilha de cálculo de ID 92256474 consta que a parte exequente utilizou os índices divulgados pelo manual de cálculo da Justiça Federal sem, contudo, especificá-los; enquanto o DISTRITO FEDERAL utilizou o INPC/TR. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (...).. O ente federativo agravante interpõe o presente recurso em face de pronunciamento judicial que rejeitara a sua impugnação ofertada em Cumprimento de Sentença individual, de modo que o crédito exequendo mostra-se suscetível à atualização a partir do índice IPCA-E, nos termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Repercussão Geral, no julgamento do RE n. 870.947/SE. Alega o executado/agravante que a forma de atualização creditícia decorrente do julgamento supracitado é inaplicável ao caso em tela, ao passo que a sentença convertida em título executivo, para a propositura do presente feito executório, determinara a aplicação da Taxa Referencial (TR), nos termos da redação dada pela Lei n. 9.494/1997. Assim, ao defender a ocorrência de violação à Coisa Julgada, formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, no intuito de sobrestar a eficácia da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em exame, não se mostra caracterizada a probabilidade dd direito do ente federativo agravante, uma vez que não ocorre violação à coisa julgada, nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária, por força de entendimento vinculante. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública; e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese n. 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. Desse modo, ainda que tenha a parte exequente, no ajuizamento do cumprimento de sentença, utilizado título judicial no qual está consignada a forma de atualização calcada na TR (apesar do trânsito em julgado da sentença datar de março de 2020), tal fato não acarreta preclusão em seu desfavor, no que tange ao índice de correção monetária incidente, matéria de ordem pública. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. READEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF. NÃO MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, foi decidido que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório. 2. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 3. Segundo a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada no recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação. Logo, a lei nova que modifica o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando que a correção monetária constitui consectário legal da condenação e por se questão de ordem pública, o índice de atualização da dívida pode ser modificado de ofício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338707, 07510245920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I - É possível a correção dos cálculos em favor do credor, após a alteração do índice de correção monetária, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, por cautela, recomendava a realização de dois cálculos: um utilizando a taxa referencial como correção monetária, e outro o IPCA-E, sendo que a expedição do precatório se daria pelo primeiro cálculo. E um precatório complementar deveria ser expedido quando transitasse em julgado o Recurso Extraordinário n. 870.947, observando eventuais modificações no julgamento, conforme já estabelecido, descontando o precatório incontroverso já pago. II - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inexiste preclusão ou violação da coisa julgada na aplicação do IPCA-E, após a homologação dos cálculos liquidados na execução, porquanto a "aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem que caracterize julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS,Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017,DJe 09/08/2017). III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. I - O e. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II - O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1364133, 07162047720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 22:53:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora